Tribunal: TJMT
Processo: 0004499-47.2016.8.11.0046
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004499-47.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), TRANSPORTADORA FERREIRA LTDA - ME - CNPJ: 09.314.701/0001-70 (APELADO), JOVERCINA FRANCISCA FERREIRA - CPF: 282.649.679-49 (APELADO), MARIALVA DE LIMA SOARES - CPF: 005.765.641-09 (APELADO), JOAO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 340.590.162-68 (APELADO), JOVERCINA FRANCISCA FERREIRA - CPF: 282.649.679-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIALVA DE LIMA SOARES - CPF: 005.765.641-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 340.590.162-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – LANÇAMENTO DO TRIBUTO POR HOMOLOGAÇÃO – FALTA DE RECOLHIMENTO – TERMO INICIAL – FATO GERADOR – PRAZO QUINQUENAL CONSTATADO – ARTIGO 173, INCISO I, DO CTN – DECADÊNCIA OPERADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 –
Consoante o disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o direito da Fazenda Pública constituir crédito tributário extingue- em 5 anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
in casu
, decorrido o prazo quinquenal, resta evidente que o crédito tributário exequendo, foi fulminado pela decadência.

2 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004499-47.2016.8.11.0046

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
TRANSPORTADORA FERREIRA LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0004499-47.2016.8.11.0046
, reconheceu a decadência do crédito executado, nos termos do artigo 173 do Código Tributário Nacional.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que não ocorreu o transcurso do prazo decadencial ou prescricional. Aduz que o fato gerador da co
brança de débitos da obrigação tributária ocorreu na data da constituição definitiva do crédito em 3 de outubro de 2013, afastando a decadência que ocorreria na data de 1º de janeiro de 2015. Afirma que a Execução Fiscal foi promovida em 21 de outubro de 2016 e o despacho de citação ocorreu em 24 de outubro de 2016, o que a seu ver é incabível o reconhecimento da decadência ou prescrição do crédito executado.

Requer o provimento do Recurso de Apelação, com o fim de reformar a sentença do Juízo Singular, com consequente prosseguimento da Execução Fiscal (id. 123691149 – p. 84/92).

Em Contrarrazões, o Apelado discorre pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida
(id. 123691149 – p. 97/99).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO
- MÉRITO

Egrégia Câmara:

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0004499-47.2016.8.11.0046
, reconheceu a decadência do crédito executado, nos termos do artigo 173 do Código Tributário Nacional.

Os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso estão presentes, motivo pelo qual conheço do apelo.

Conforme se evola da sentença, o Juízo Singular reconheceu a decadência do crédito executado, conforme transcrevo parcialmente a sentença recorrida:

O ICMS é imposto cujo lançamento deve ser feito por homologação. Caso o contribuinte se mantenha inerte, o prazo decadencial para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, que é de cinco anos, se inicia no primeiro dia útil subsequente ao exercício em que lançamento deveria ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN. Assim, o lançamento dos débitos relativos ao exercício financeiro de 2009 deveria ser feito até 31.12.2014.

Desse modo, considerando que a inscrição respectiva somente ocorreu em 22/05/2015, força é concluir que o prazo decadencial aludido no art. 173, I, do CTN estava mesmo consumado.

Pelo exposto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada por TRANSPORTADORA FERREIRA LTDA para, com fundamento no artigo 487, II, do CPC, reconhecer a DECADÊNCIA e declarar extintos os créditos tributários cobrados na inicial e, em consequência, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal.

Sem custas judiciais, consoante disposto no caput do art. 39 da Lei n. 6.830/80, com a observação de que eventuais despesas suportadas pela excipiente deverão ser ressarcidas (parágrafo único do citado dispositivo).

Diante da sucumbência, deixo de condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que nessa comarca os advogados nomeados para atuarem subsidiariamente a Defensoria Pública são suportados pelo Estado de Mato Grosso, bem como em entendimento em Súmula 421 do STJ, deixo de condenar a parte autora aos honorários sucumbenciais.

Sem reexame obrigatório, nos termos do art. 496, § 3, inciso II do C.P.C.

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos.

Intime-se. (id. 123691149 – p. 79)

Extrai-se dos autos que o fato gerador da co
brança do débito tributário ocorreu em 11/2009, com vencimento em 20.12.2009, sendo que a inscrição da CDA ocorreu em 22.5.2015 (id. 123691149 – p. 3/5), de forma que a data da inscrição não ocorreu em 17.9.2013 como pretende o Apelante.

Sobre o tema, registra-se que a depender da forma como o tributo é lançado, se de ofício ou por homologação, os critérios são diversos para contagem do prazo decadencial, nos termos dos artigos 150, § 4º, e 173, inciso I, ambos do Código Tributário Nacional:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

§ 1º O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.

§ 2º Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito.

§ 3º Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua graduação.

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (sem destaque na origem)

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados
:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. (sem destaque na origem)

No entanto, sendo que o ICMS é tributo sujeito a lançamento por homologação e o prazo decadencial deve ser computado a partir do fato gerador, portanto, o fato gerador deu-se no mês 11/2009, de modo que no caso em análise o prazo decadencial computa-se a partir do fato gerador, sendo que o início do prazo a partir do primeiro dia útil subsequente ao exercício em que lançamento deveria ter sido efetuado, nos termos da regra prevista no artigo 173 do Código Tributário Nacional. Assim, é possível averiguar que o crédito executado foi inscrito em dívida ativa em 22 de maio de 2015, transcorrendo o lapso temporal superior a 5 anos, uma vez que deveria ter ocorrido até 31 de dezembro de 2014, estando o prazo decadencial consumado.

Neste sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CONSTATAÇÃO DO DECURSO DO QUINQUÊNIO – RECURSO DESPROVIDO.

A decadência tributária é instituto previsto no artigo 173 do Código Tributário Nacional, sendo que, para sua ocorrência, deve ocorrer o decurso do quinquênio, cujo termo inicial é uma das hipóteses registradas nos incisos do dispositivo, sendo o respectivo termo final a constituição definitiva do crédito tributário. (N.U 1007030-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA PROCEDENTE PELO JUÍZO A QUO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – INDÍCIOS DE LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL – DECADÊNCIA EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Considerando os indícios de que crédito tributário foi constituído fora do quinquênio legal, as evidências são de que operou a decadência de parte do crédito tributário no caso em comento. Assim, não há que falar em reforma da decisão agravada.

2. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1002078-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)

Com essas considerações,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022